Tribunal: TJDFT
Processo: 0700919-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700919-41.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TINOCO &amp; PIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS RECORRIDO: NILO &amp; ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RECURSO ADESIVO. INTERESSE. AGIR. AUSÊNCIA. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA. CONTRATO DE PARCERIA. SERVIÇOS JURÍDICOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PROVAS INSUFICIENTES. 1. A ausência de sucumbência recíproca impede o conhecimento de recurso adesivo interposto pela parte que obteve êxito no processamento da ação. Interpretação do art. 997, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. O art. 373, incs. I e II, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu cabe demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3. A falta de comprovação da participação de escritório de advocacia na captação de cliente e na formalização do contrato de serviços jurídicos, além da ausência de demonstração de sua atuação no andamento da demanda proposta, impede o reconhecimento do inadimplemento contratual e do direito à percepção dos honorários advocatícios de sucumbência. 4. Apelação do réu não conhecida. Apelação do autor desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigos 113 e 422, ambos do Código Civil, e 276 do CPC, sustentando que restou comprovada a má-fé da parte recorrida, pois, mesmo após perícia técnica concluir que a assinatura do contrato pertence ao Dr. Edvaldo Nilo de Almeida, este afirmou que não possuía competência para assinar contratações em nome de seu escritório, bem como defendendo a tese de sua incompetência como sócio-administrador, utilizando um benefício da própria torpeza. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com ementas de julgados desta Corte de Justiça, do STJ e do TJPR. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários periciais e advocatícios. Ao final, requer que as demais publicações e intimações sejam efetuadas em nome do advogado LEONARDO SOARES PIRES, OAB/PI no 7.495 (ID 62934211). Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Não há ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do Código Processual Civil de 2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.551.937/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 113 e 422, ambos do CC, e 276 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, descabe transitar o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). Ademais, inviável o prosseguimento do dissenso suscitado quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Quanto ao dissídio jurisprudencial suscitado, cabe destacar que, nos termos da Súmula n. 13/STJ, "a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial”” (AgInt no REsp n. 2.119.051/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). No que se refere ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários periciais e advocatícios, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Ao final, determino que as demais publicações e intimações relativas à recorrente sejam efetuadas em nome do advogado LEONARDO SOARES PIRES, OAB/PI no 7.495 (ID 62934211). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025